Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704319-32.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por requinte assessoria imobiliÁria ltda contra a seguinte decisão proferida na “LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO” requerida por RAPHAEL RABELO CUNHA MELO: “Ante a discordância das partes quanto a apuração do prejuízo resultante da venda do imóvel por valor inferior ao valor de mercado, nomeio o Dr. Roberto do Vale Barros (CPF 214.341.901-53 - robertovale@gmail.com), perito contábil, com dados arquivados nesta Serventia, cadastrado pela Corregedoria deste Tribunal, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. A parte devedora deve ser “responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor” (Acórdão 1303311, 07283672620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a sua homologação, nos termos do art. 465, §4o do CPC.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela requerida em face da decisão de ID. 101965431 sob o fundamento de que o referido ato é omisso porquanto, previamente à nomeação e realização de perícia contábil para apuração do valor a ser indenizado, deverá ser fixado o valor do imóvel no momento da realização do negócio jurídico. Com base no exposto, requereu o acolhimento dos embargos para que seja realizada a fixação do valor do imóvel à época da realização do negócio jurídico indicando, para tanto, o valor de avaliação feita pela Subsecretaria de Receita do GDF no importe de R$ 174.670,01 e, subsidiariamente, o pronunciamento acerca da necessidade de nomeação de perito para esclarecer o valor de mercado do imóvel no momento da realização do negócio jurídico e, somente após tal fato, apurar o suposto prejuízo resultante da venda do imóvel por valor alegadamente inferior ao de mercado (ID. 102962140). Nas contrarrazões aos embargos, o autor aponta que há intuito de rediscutir matéria preclusa; que a compradora da kitinete levou o imóvel a registro pelo valor de R$ 272.876,80; que tal valor é incontroverso porquanto não impugnado pelo requerido na fase de conhecimento; que valores indicados para a base de cálculo do IPTU/TLP não refletem a realidade mercadológica (ID. 103913366). É o relatório. Decido. O acórdão proferido pelo E. TJDFT assim consignou "O autor afirmou na petição inicial que a quitinete, cujo preço de mercado era de R$ 280.000,00, foi alienada por R$ 230.000,00. A promessa de compra e venda de fls. 68/73 e o depoimento da adquirente (fl.25) confirmam a alienação. Não há, entretanto conforto probatório quanto ao preço de mercado, de maneira que o valor da indenização deve ser apuração em liquidação de sentença, à luz do que dispõe o art. 491 do Código de Processo Civil". Conclui dizendo que "na hipótese que se reconhece o dever de indenizar , mas não se tem por demonstrado o montante do prejuízo material, a apuração do quantum debeatur deve ser remetida para a fase de liquidação de sentença". Nesse sentido, para que seja possível a apuração do prejuízo eventualmente sofrido pelo autor, deverá ser comprovado o valor que o imóvel valia à época em que ocorreu a alienação por preço considerado inferior ao de mercado. É de amplo conhecimento que o mercado imobiliário de Brasília possui características peculiares, bem como a existência de grande variação de preço de imóveis similares. A parte autora pretende que seja considerado como valor do bem o indicado pela compradora na escritura pública (R$ 272.876,80), por entender que os valores indicados para base de cálculo de IPTU/TLP (R$ 174.670,01) e indicados pelo requerido como valor do imóvel não refletem a realidade, sendo abaixo do valor venal. Entretanto, diante da dificuldade em saber qual o valor do imóvel à época da alienação, reputo necessária a realização de prova pericial. Nomeio Janisse Cardoso Oliveira Eleutério (CPF 750347866-72 janisse@uol.com.br), engenheira civil, com dados arquivados nesta Serventia, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Em atenção ao artigo 470, inciso II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo: a) Qual o valor real do imóvel no momento da venda? Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Face a referida decisão, os honorários serão rateados pelas partes. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a resposta a eventuais impugnações, nos termos do art. 465, §4o do CPC. Se reputarem necessário, as partes poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo.” (...) “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (ID. 109403526) e pela requerida (ID. 109534382). A parte autora defende que a decisão de ID. 104610784 é contraditória sob o fundamento de que, anteriormente havia sido consignado que a parte devedora deveria ser responsável por honorários periciais que eventualmente fossem arbitrados e, posteriormente, na decisão embargada, houve diversa distribuição do ônus para pagamento dos honorários. Defende, ainda, que não pretende que seja considerado como valor do bem o indicado na escritura pública, mas apenas que o referido valor se aproxima mais ao montante devido. O requerido, em suas razões, defendeu que a perita nomeada não possui a qualificação técnica necessária para realização da prova pericial necessária para liquidação da presente demanda. Requereu que fosse nomeado um corretor de imóveis ao invés de um engenheiro civil. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, reconheço a contradição apontada pelo autor, porquanto, de fato, o ônus referente aos honorários periciais já havia sido fixado anteriormente, na decisão de ID. 101965431, que observou, em atenção à jurisprudência desta Corte que, a devedora deve ser “responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor” (Acórdão 1303311, 07283672620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A referida decisão não foi impugnada e, portanto, preclusa a possibilidade de discutir o que restou decidido. No que tange aos embargos opostos pelo requerido, razão lhe assiste. A presente liquidação de sentença objetiva fixar o valor venal de um bem imóvel que, segundo determinado na fase de conhecimento, foi vendido abaixo do valor de mercado. Assim, necessário saber por qual montante imóveis similares ao vendido eram alienados à época, para então promover a fixação e extensão do dano sofrido pelos autores por intermédio de perícia contábil. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo autor para esclarecer que as custas para realização da prova pericial deverão ser custeados pelo requerido. Acolho, também, os embargos opostos pelo requerido para fins de determinar que a especialidade mais adequada para realização da prova é a de corretor imobiliário. Diante da necessidade de realização de duas provas técnicas (imobiliária e contábil), o ideal seria que as partes transigissem quanto aos valores a serem considerados para fins de liquidação, porquanto a realização das referidas perícias ensejará gasto financeiro com o pagamento de honorários periciais de dois profissionais de áreas de conhecimento distintas, além da demora que a realização da prova e a análise de eventuais impugnações poderá causar a demanda que tramita desde 2016. Nesse sentido, concedo às partes o prazo de 15 dias para que se manifestem acerca da possibilidade de realização de acordo e apresentem os termos para homologação. Se não for possível a realização de acordo, nomeio desde já para a realização da prova, nomeio ANANUSIO HUMBERTO DE JESUS, corretor de imóveis ( e-mail: hjcorretor@hotmail.com) com dados arquivados nesta Serventia, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Os quesitos do juízo já foram fixados na decisão de ID. 104610784. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Os honorários serão adiantados pelo REQUERIDO. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a resposta a eventuais impugnações, nos termos do art. 465, §4o do CPC. Assim, tão logo seja apresentado o laudo, a quantia poderá ser parcialmente levantada, independentemente de nova conclusão. Se reputarem necessário, as partes poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator